Tribunal: STF
Processo: AI 709155
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que houve decesso remuneratório demandaria a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei nº 5.810/1994), bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.